Tribunal: TJES
Processo: 5002883-27.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002883-27.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO CARLOS DE SOUZA
RECORRIDO: ASSOCIACAO BANCARIA DE COLATINA
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5002883-27.2019.8.08.0014

Recorrente: ANTONIO CARLOS DE SOUZA

Recorrido(a): ASSOCIAÇÃO BANCÁRIA DE COLATINA

VOTO

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro ao Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AUMENTO ABUSIVO DE MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO RECORRIDA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR EXCEDENTE. PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DURANTE O PERÍODO QUESTIONADO. NÃO IMPUGNAÇÃO PELA RECORRIDA. FATO INCONTROVERSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Pretende o recorrente a reforma da sentença e a restituição da diferença das mensalidades, acima de R$ 68,00, entre os meses de agosto/2016 a agosto/2019 (36 meses), bem como indenização por danos morais.

De acordo com a sentença
a quo
, o postulante teria comprovado o pagamento apenas dos meses de junho/2019 e julho/2019, e a condenação se restringiu a esses meses. O pedido indenizatório por danos morais foi julgado improcedente.

Pois bem. Não se pode olvidar que o encargo da comprovação de quitação sempre será do devedor. No entanto, analisando detidamente a contestação, a recorrida não contestou as alegações da inicial, de que o recorrente teria adimplido mês a mês durante o período de 36 meses.

Nos termos do art. 341, do Código de Processo Civil, “
Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas
”.

Deste modo, não tendo o réu logrado êxito em impugnar a adimplemento articulado pelo autor na inicial, sobre aquele fato recaiu a presunção de veracidade. Não sendo mais controvertido, não há porque fazer prova do mesmo.

Dessarte, é devida a condenação da recorrida a restituir ao recorrente/autor os valores pagos acima de R$ 68,00 entre os meses de agosto/2016 a agosto/2019

(36 meses), na forma simples.

Quanto ao dano moral, não assiste razão ao recorrente.

Em epítome, a reprovabilidade da conduta do fornecedor pode ser considerada na dosimetria da sanção, já que o
quantum
respectivo não obedece a critérios legais fixados
a priori
. No entanto, essa quantificação tem por premissa lógica,
sine qua non
, a antecedente constatação de um dano aos elementos da personalidade da vítima, sem o qual derrui o próprio fundamento da penalidade, que é a de compensar pecuniariamente a lesão imaterial.

O comportamento ilícito não se confunde com o resultado danoso, mormente se não detém o condão, ainda que em abstrato, de afetar a esfera dos direitos personalíssimos do pretenso lesado. Em outros termos, não basta uma conduta censurável para a eclosão do dano moral, já que este se deflagra em um momento ulterior do
iter
, como resultado daquela, mesmo que seja presumível
in re ipsa
.

No caso, a cobrança de valor indevido, por si mesma, não ostenta essa potencialidade, razão pela qual, a meu sentir, não há que se falar em dano moral
in re ipsa
, oriundo de tal conduta, isoladamente considerada (nesse sentido, v.g.: TJ-DF; Rec 2013.05.1.003737-3; Ac. 831.677; Sexta Turma Cível e TJES; EDcl-AP).

Pelas razões acima expostas, sem provas de outros desdobramentos nocivos à personalidade do recorrente, não vislumbro a ocorrência da lesão imaterial compensável pecuniariamente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
,
para reformar a sentença apenas a fim de condenar a recorrida a
restituir ao recorrente/autor os valores pagos acima de R$ 68,00, entre os meses de agosto/2016 a agosto/2019

(36 meses), que totaliza R$ 1.216,00 (um mil duzentos e dezesseis reais), a ser corrigido monetariamente desde o desembolso de cada diferença e atualizado com juros legais desde a citação, de acordo com os índices da Corregedoria Geral de Justiça – CGJ-ES. Sem custas e honorários.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.